Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700127-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transcorridos mais de 2 meses desde o ajuizamento da ação. Assim, esclareça a agravante, no prazo de 10 dias, se a consulta foi agendada e se há informação sobre sua posição na fila. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a